Tribunal: TJSP
Processo: 1505570-82.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas. Insurgências defensivas. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena constante do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal. Impossibilidade. Vítimas rendidas e obrigadas a ingressar em veículo conduzido pelos réus, que passaram a trafegar em via pública a fim de possibilitar o esvaziamento da carga

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas. Insurgências defensivas. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena constante do artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal. Impossibilidade. Vítimas rendidas e obrigadas a ingressar em veículo conduzido pelos réus, que passaram a trafegar em via pública a fim de possibilitar o esvaziamento da carga contida no caminhão roubado. Porém, foram surpreendidos por policiais militares. In casu, não se trata do tempo em que os ofendidos tiveram as suas liberdades restritas, mas o fato de terem sido obrigados a ficar sob a mira dos criminosos e só foram libertados pela rápida atuação policial. Condenação mantida. Paulo, primário, sem antecedentes e confesso. Penas em relação a ele mantidas. Reforma apenas quanto ao regime, impondo-se o semiaberto. Fernando, possuidor de maus antecedentes e reincidente. Redução das penas ao patamar de 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão e 15 dias-multa. Regime fechado mantido. Parcial provimento aos apelos.